Tribunal: STF
Processo: ARE 1402472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECEPTAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    Recurso visando ao afastamento do reconhecimento do crime continuado em relação a três delitos de receptação, cometidos no mesmo Município. Pertinência.



    Para a configuração da continuidade delitiva, adota-se a teoria objetiva-subjetiva, donde se conclui que não basta, para o reconhecimento do instituto, o mero preenchimento das condições objetivas trazidas no artigo 71 do CP. É imprescindível que, conjugado a estas, seja constatada a existência de um vínculo, de um plano, a ligar as ações delituosas, de modo que exista um liame subjetivo entre os delitos ou que o subsequente tenha sido proporcionado ou facilitado pela execução do anterior. Não há de se confundir o crime continuado com habitualidade delituosa, situação evidenciada na espécie, em que o penitente simplesmente cometeu reiteradas infrações em certo interregno, levando em consideração, precipuamente, conveniências proporcionadas pelo local dos fatos e facilidade de revenda de parte dos bens, sem que houvesse unidade de desígnios, a sugerir ser, o subsequente, continuação do antecedente, destacando-se, ainda, que ele restou condenado por delitos de furto qualificado e associação criminosa, tudo a reforçar tal prognóstico. Crimes, enfim, perpetrados de forma autônoma. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Imperiosa cassação da r. decisão. “Status quo ante” reestabelecido, com determinação de retificação do cálculo de liquidação.



    Provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente